Tribunal: STF
Processo: Rcl 64565
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcia Cristiane Medeiros, sob o fundamento de que o Juiz de Direito da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Torres teria desrespeitado a Súmula Vinculante nº 56, pois, segundo aduz, cumpre pena em estabelecimento prisional que não corresponde ao regime aberto, para o qual progrediu.



    A defesa ressalta que,



    “postulou a remoção da reclamante para prisão domiciliar, tendo em vista a falta de estabelecimento prisional compatível com o regime aberto, sendo indeferido pelo Juízo. No entanto, tal argumento está em dissonância aos parâmetros fixados pela Súmula Vinculante nº 56 deste Pretório Excelso.



    Requer:



    “A concessão liminar da ordem determinando a imediata colocação em regime aberto ou em prisão domiciliar especial, considerando a inexistência de local compatível para cumprimento de pena no regime aberto no Estado, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento a decisão ( art. 989, inciso II, CPC).



    b. A intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito; 



    c. Expedido ofício para a casa prisional para que informe em que condições são mantidas as reeducandas em regime semiaberto, e se há espaço destinado para resgate da reprimenda no regime aberto. 



    d. Seja, ao final, declarada ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando a colocação em regime aberto, e alternativamente, a colocação do reclamante em prisão domiciliar especial. 



    e. A concessão da gratuidade da justiça.”



    Em 18 de dezembro de 2023, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade reclamada, as quais foram devidamente prestadas (edoc. 13).



    Por meio da Petição/STF nº 15.972/2024, a defesa da reclamante reitera os pedidos formulados (edoc. 15).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O parâmetro invocado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n° 56, in verbis: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    As balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução são as seguintes, in verbis: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE nº 641.320/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/11/16) 



    Colhe-se das informações prestadas pelo juízo reclamado à Corte (doc. 13):



    “A reclamante foi condenada nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343/06 a uma pena de O5 anos de reclusão no regime semiaberto. Em 26/09/2023 foi concedido à reclamante a progressão de regime para o aberto e indeferido o pedido de prisão domiciliar, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 117 da LEP, conforme decisão infra: 



    "Vistos. 



    01) Trata-se de analisar pedido de progressão de regime e de prisão domiciliar, com base nos fundamentos constantes nos sequenciais 347 e 414. 



    O Ministério Público, com vista dos autos, manifestou-se pelo indeferimento do pleito (seq. 437). 



    Pois bem. Decido. 



    Compulsando os autos, verifico que a reeducanda cumpriu o requisito objetivo, qual seja a fração de 2/5 da pena. 



    De igual modo, a Casa Prisional atestou a conduta carcerária da apenada como plenamente satisfatória.



     Assim, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO o pedido de progressão de regime para o ABERTO. 



    02) De outro lado, embora a progressão de regime ora deferida, a apenada não preenche os requisitos exigidos no artigo 117 da LEP para concessão da prisão domiciliar. Assim, acolho a promoção ministerial e INDEFIRO o pleito defensivo.



     03) Por fim, no que diz com o lançamento dos dias remidos, o RSPE não necessita qualquer reparo. 



    Comunique-se. Intimem-se. Diligências legais. Torres, 26 de setembro de 2023". 



    Aportou aos autos decisão que indeferiu a liminar, requisitando informações. 



    Atualmente, a reclamante cumpre pena no Presídio Estadual Feminino de Torres-RS.”(grifo nosso)



    Sendo assim, a reclamante permanece recolhida em presídio, sem que se tenha informado sob qual regime, apenas sendo consignado que foi deferido o pleito de progressão para o aberto, no entanto, essas mesmas informações aduzem que a reclamante permanece “no Presídio Estadual Feminino de Torres-RS”, estabelecimento impróprio ao cumprimento de pena em regime aberto, conforme art. 93 da LEP.



    Nesse cenário, verifica-se a violação chapada à Súmula Vinculante n° 56 dessa Suprema Corte, tendo em vista que a reeducanda se encontra em regime mais gravoso do que aquele a que tem direito, conforme reconhecido pelo próprio juízo da execução.



    Com efeito, o objetivo da Súmula Vinculante nº 56 é 



    “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl nº 40.371-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 18/5/20). 



    Por essas razões, julgo procedente a reclamação para determinar à autoridade reclamada que proceda à IMEDIATA inclusão da reclamante no regime aberto ou adote as medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário nº 641.320/RS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente